Tribunal: TJSP
Processo: 2206690-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente de Trânsito – Ação de indenização por dano moral, material e lucros cessantes – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em razão do cunho satisfativo pretendido – ADMISSIBILIDADE – Recurso conhecido – Art. 1.015, II, CPC – Questão que se amolda à hipótese de cabimento da espécie recursal – MÉRITO – Pretensão de imediato pagamento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente de Trânsito – Ação de indenização por dano moral, material e lucros cessantes – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em razão do cunho satisfativo pretendido – ADMISSIBILIDADE – Recurso conhecido – Art. 1.015, II, CPC – Questão que se amolda à hipótese de cabimento da espécie recursal – MÉRITO – Pretensão de imediato pagamento dos lucros cessantes e conserto do caminhão – Não acolhida – Pedido de tutela que se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo ser analisado em cognição exauriente, sob o crivo do contraditório – Concessão da tutela que importa, ademais, esvaziamento da demanda, acarretando interferência temerária no curso do processo – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.